Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-33.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006566-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), FLORENCIO PENHA - CPF: 078.659.881-68 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA À SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR
– NEGATIVA DE CONTRAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO/RÉU – INSTRUMENTO
CONTRATUAL COM ASSINATURA DO AUTOR JUNTADO AOS AUTOS – EXTRATO QUE MOSTRA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – NÃO CONFIGURADO REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA PRETENSÃO AUTORAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O contrato de mútuo exibido pela Instituição financeira contém assinatura semelhante à firma da autora, bem como os dados pessoais dessa (endereço, RG, CPF, etc.), afastando, portanto, a verossimilhança da alegação de que ela não o teria pactuado, e levando à manutenção dos descontos consignados em seu benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006566-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Danos Morais
”
(Proc. nº 1000713-93.2020.811.0027), ajuizada contra o agravante por FLORÊNCIO PENHA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu BMG que “
suspenda imediatamente a efetuação dos descontos no benefício previdenciário do autor referente ao ‘empréstimo sobre a RMC’ e ‘reserva de margem consignável (RMC)’, sob pena da imposição de multa única
(...)
no valor R$ 20.000,00
”
(cf. Id. nº 51714646 dos autos de origem).

O agravante afirma que os descontos questionados nos autos são lícitos e devidos porque decorrentes de expressa contratação do serviço de cartão de crédito consignado no ano de 2018, conforme se vê do instrumento contratual devidamente subscrito pelos contratantes, que comprova que, apesar da narrativa criada na petição inicial,
“infringindo a sensatez e a boa-fé objetiva (...), uma verdadeira aventura jurídica”,
o autor/agravado expressamente tomou ciência e aceitou as disposições contratuais relativas ao negócio jurídico, tanto é que vem utilizando o serviço desde então, mas sem jamais quitar integralmente as faturas mensais, ficando o seu pagamento restrito aos descontos do valor mínimo da fatura direto em folha de pagamento; em complemento, argumenta que o risco de irreversibilidade da medida, decorrente do fato de que, com a liberação da margem consignável, o agravado poderá usá-la para contratar com outras instituições financeiras, desautoriza a sua concessão em caráter liminar.

Impugna o valor da multa cominatória, afirmando que foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso, acrescentando que
“
não tem sentido nenhum o fato de que o não cumprimento de uma ordem incidental no feito possa ser mais importante que o cerne do próprio feito
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 83967458).

A decisão de Id. nº 85943967 admitiu o processamento do agravo de instrumento e
deferiu
o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 88718981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo réu/agravante Banco BMG no benefício previdenciário do autor/agravado Florêncio a título de cobrança pelo serviço de cartão de crédito consignado; a
pretensão autoral está alicerçada na alegação do consumidor
de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco/réu, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em seu benefício qualquer valor a esse título (
cf. Id. nº 39924447 dos autos de origem).

O Banco BMG instruiu os autos com a cópia do

“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (registrado sob o nº 50695087), da
“
Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
” e da “
Cédula de Crédito Bancário - Contratação de Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG
” (CCB
nº 50695087), todos eles datados do dia 12.01.2018, devidamente subscrito pelo autor/agravado, e acompanhados da cópia de seus documentos pessoais, inclusive, com declaração de próprio punho referente ao endereço residencial (cf. Id. nº 83967462), formando, assim, conjunto probatório idôneo a demonstrar, em caráter sumário, a regularidade da contratação do serviço e, por conseguinte, da cobrança dos débitos daí originados, incluindo os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor/agravado, pois, no momento da celebração do pacto, ele possuía margem disponível e expressamente autorizou que o réu/agravante a utilizasse para consignação direta do débito em folha de pagamento.

Portanto, em um juízo de cognição perfunctória, não se pode dizer que
subsistem os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela nos moldes requeridos pelo autor/agravado (CPC, art. 300), eis que a documentação arrostada aos autos demonstra a regular contratação do serviço que originou os débitos questionados na lide, e, a menos que futura prova (
v.g.
como exame grafotécnico) demonstre a ocorrência de fraude ou, então, em exame mais aprofundado, seja detectada alguma ilegalidade ou abusividade na contratação, é justa a manutenção das cobranças e descontos que vem sendo efetuados pelo réu/agravado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, assim, indeferir o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021